Tribunal: TJES
Processo: 5002383-78.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002383-78.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONICIA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO. EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Onícia do Nascimento contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando o ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) exclusão da compensação de valores inexistentes, pois não há prova de depósitos realizados pelo banco; (ii) reconhecimento do direito à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da compensação de valores é determinada em razão da ausência de provas nos autos que demonstrem o depósito efetivo pela instituição financeira, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC. A determinação de compensação, sem comprovação, afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

4. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é aplicada conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ (EREsp nº 1.413.542). A conduta da instituição financeira ofende a boa-fé objetiva, sobretudo considerando a fraude reconhecida na contratação do empréstimo.

5. O valor de R$ 3.000,00 para os danos morais é mantido, pois está em consonância com os precedentes deste Tribunal e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para excluir da sentença a compensação de valores inexistentes. De ofício, determina-se a readequação dos juros de mora, com incidência a partir da citação, utilizando a taxa SELIC e vedada a cumulação com correção monetária.
Tese de julgamento
:

7. Cabe à parte ré o ônus de comprovar o depósito de valores em conta do consumidor, sob pena de exclusão da compensação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é aplicável quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 422 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002383-78.2022.8.08.0038

RECORRENTE
: ONÍCIA DO NASCIMENTO

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ONÍCIA DO NASCIMENTO
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória
, ajuizada pela recorrente em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedentes os pedidos, com determinação de ressarcimento simples dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente alega, de forma fundamentada, a necessidade de reforma da sentença em três aspectos principais: exclusão da compensação de valores inexistentes, que não foram depositados em sua conta, a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e majoração do valor fixado para danos morais.

Sem delongas, já adianto que o recurso merece parcial provimento.

De início, em relação ao pedido de exclusão da compensação dos valores supostamente depositados, os elementos constantes nos autos confirmam que assiste razão à Apelante, na medida em que
não há qualquer prova concreta de que valores tenham sido depositados na conta da autora pela instituição financeira
.

De acordo com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao BANCO BRADESCO S/A o ônus de comprovar que houve a efetivação de tais depósitos, uma vez que alegou a existência de relação contratual e a regularidade dos descontos realizados. Não havendo nos autos documentos que demonstrem tais transações, resta inviabilizada a compensação determinada na sentença.

A determinação de compensação, nessas circunstâncias, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e configura, em última análise, enriquecimento sem causa por parte do banco, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

Portanto, diante da ausência de prova do depósito alegado pelo apelado, é imperioso excluir da sentença a determinação de compensação de valores.

Em relação à alegada restituição em dobro, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Vale dizer que houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021), sendo aplicável à hipótese dos autos, eis que o contrato questionado foi iniciado em maio de 2021.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/ pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, há indícios de conduta infringente aos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, sobretudo se considerada a fraude reconhecida na contratação do empréstimo, razão pela qual entendo que deve ser mantida a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados em dobro.

No que se refere à condenação por danos morais, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os parâmetros já estabelecidos por este Órgão Fracionário.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que se mostra justo o importe fixado na sentença, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e aos casos semelhantes analisados por esta Corte, com a readequação dos juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir da sentença a determinação de compensação de valores. De ofício, determino a readequação dos juros de mora dos danos morais a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões